Tribunal: TJBA
Processo: 8014043-61.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014043-61.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, RAFAELA ANDRADE MORAIS, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, DANIELE DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor Militar Estadual. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET. Reserva remunerada. Pedido de inclusão nos proventos em percentual equivalente ao posto imediatamente superior. Preliminar de litispendência afastada. Reconhecimento parcial de coisa julgada. Correção monetária e juros. Honorários sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.

I – Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas, que julgou procedente a ação ordinária movida por policial militar da reserva, condenando o ente público ao pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125%, com as diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em:
(i) saber se há litispendência ou coisa julgada em razão do ajuizamento do Mandado de Segurança nº 8037741-83.2024.8.05.0000, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido;
(ii) definir os critérios de incidência de juros e correção monetária sobre a condenação; e
(iii) estabelecer o momento adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando tratar-se de sentença ilíquida.

III – Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de litispendência, porquanto o mandado de segurança ajuizado já havia sido julgado, com pagamento parcial de valores por RPV, configurando coisa julgada apenas quanto às parcelas ali reconhecidas e quitadas.

4. Reconhece-se a coisa julgada material apenas sobre as diferenças de julho a outubro de 2024, subsistindo a pretensão na ação ordinária quanto às parcelas retroativas anteriores a junho de 2024.
5. No tocante à atualização do débito, aplica-se, até 08/12/2021, o
IPCA-E
como índice de correção monetária e os juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança, nos termos do
RE 870.947/SE (Tema 810, STF)
; a partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a
taxa SELIC
,
nos termos do art. 3º da
EC 113/2021
.
6. Quanto aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual deverá ocorrer apenas na fase de liquidação, em conformidade com o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV – Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido para: (i) limitar os efeitos da condenação ao pagamento das parcelas retroativas da CET até junho de 2024; (ii) consignar que, até 08/12/2021, aplicam-se IPCA-E e juros da poupança, e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC; e (iii) determinar que a fixação do percentual dos honorários advocatícios ocorra apenas na fase de liquidação. Mantida a sentença nos demais pontos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 337, §§ 1º a 3º; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE (Tema 810, repercussão geral), Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017; STJ, AgInt no REsp 1.856.589/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/08/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.